Tribunal: STF
Processo: RE 1334877
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NA ORIGEM. TEMA 1.019. RE 1.162.672. SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA. EXAME DA CONVENIÊNCIA. ARTIGO 325-A DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO.
    DESPACHO: O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o presente recurso extraordinário como representativo da controvérsia com “solicitação de distribuição ao Ministro Dias Toffoli, relator do RE nº 1.162.672/SP, para conhecimento” (Doc. 55).
    Consignou que o recurso extraordinário versa sobre a mesma questão discutida no Tema 1.019 (RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli), com o diferencial de que sua interposição se deu “contra acórdão proferido em sede de IRDR, e, além disso, que há determinação de concessão de efeito suspensivo”. Ressaltou, ainda, que o incidente de resolução de demandas repetitivas “foi admitido em data anterior à da afetação do RE por essa Suprema Corte, foi julgado pela Turma Especial Público deste Tribunal de Justiça, com a participação de 13 Desembargadores, inúmeros sindicatos e associações de policiais civis admitidos como amici curiae, com sustentações orais, além da SPPrev e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, a indicar discussão muito mais abrangente a recomendar, salvo melhor juízo, a substituição do RE originalmente afetado”.
    O artigo 325-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, in verbis:
    “Art. 325-A. Reconhecida a repercussão geral, serão distribuídos ou redistribuídos ao relator do recurso paradigma, por prevenção, os processos relacionados ao mesmo tema.”
    Ex positis, DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente recurso, por PREVENÇÃO, ao Ministro Dias Toffoli, nos termos do artigo 325-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente